Tribunal: TJDFT
Processo: 0738169-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINDINALVA PINTO DE OLIVEIRA, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que acolheu parcialmente impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa, oriunda de taxas condominiais ajuizada por CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 26. Realizada diligência por meio do Sibajud, logrou-se êxito em bloquear R$1.221,98 em contas de titularidade da devedora. Sobreveio impugnação e sob o pálio de que o numerário seria impenhorável, posto que uma parcela seria proveniente de programa social do governo – Bolsa Família – e a outra de renda decorrente de seu trabalho como autônoma (diarista). A impugnação foi parcialmente acolhida e determinada a desconstituição da penhora relativamente à parcela do Bolsa Família. Quanto à alegação de que o restante seria proveniente do trabalho como autônoma, o pedido foi rejeitado, porque a executada não se desincumbido do ônus probatório. Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações deduzidas na origem. Anexou ao recurso uma declaração firmada por pessoa física e na qual informaria a prestação de serviços como diarista. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher integralmente a impugnação e desconstituir a penhora. Deixou de recolher o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Instada a manifestar quanto à juntada de documento novo e não submetido ao crivo do juízo de origem, sustentou que se trata de mero reforço probatório dos fatos que já estariam devidamente comprovados nos autos principais (ID 76973825). Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “CONDOMINIO PARQUE RIACHO 26 propõe EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) em desfavor de ESPÓLIO DE JOELSON LOPES DA SILVA (SUELEN LOPES DE OLIVEIRA, SABRINA EVELYN DE OLIVEIRA LOPES e JOSIEL DAVI LOPES DE OLIVEIRA) e LINDINALVA PINTO DE OLIVEIRA , em 25/10/2023 11:56:58, partes qualificadas. A executada LINDINALVA PINTO DE OLIVEIRA foi citada, conforme certidão de ID 186552640. (...) Na petição de ID 214652168 o exequente requer pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados. Juntou planilha do débito atualizado de R$ 41.491,95 (ID 214652170). Na decisão de ID 219260602 foi determinada a pesquisa de ativos financeiros dos executados via sistema SISBAJUD. Foram bloqueados os seguintes valores: (...) LINDINALVA PINTO DE OLIVEIRA: 1) R$ 571,98, (R$ 354,92, Banco Pan, e R$ 193,83, CEF) - ID 220624650 -Pág. 5, fl. 529; 2) R$ 650,00 (CEF) ID 223874079 - Pág. 5, fl. 548. (...) No ID 227753929, fl. 605, a executada LINDINALVA PINTO DE OLIVEIRA apresentou impugnação, sob a alegação de os valores bloqueados são provenientes da sua renda autônoma e do Bolsa Família, utilizados para o seu sustento, portanto, impenhoráveis. Contrarrazões apresentadas no ID 229647076 (...) Decido A devedora LINDINALVA PINTO DE OLIVEIRA impugna as penhoras sob alegação de que os valores penhorados da sua conta da Caixa Econômica Federal, são provenientes do bolsa família, o que foi devidamente comprovado por meio do extrato de ID 227753940, fl. 609. Os benefícios concedidos pelo Governo Federal, tais como bolsa família e auxílio gás, têm a função de garantir renda para famílias em situação de pobreza, e garantir o seu acesso a direitos básicos como saúde, educação e assistência social. Ante o exposto, devem ser restituídos à executada LINDINALVA PINTO DE OLIVEIRA os valores penhorados, de R$ 193,83 e R$ 650,00, mais acréscimos, encontrados na conta da Caixa Econômica Federal. Consigno que não foi comprovado nos autos que o valor penhorado de R$ 354,92, da conta bancária do Banco Pan (ID 220624650 - Pág. 5, fl. 529), possui natureza alimentar, motivo pelo qual deverá ser convertido ao credor. (...) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada. (...) Após a preclusão, defiro o levantamento dos seguintes valores: 1) R$ 193,83, mais acréscimos, à devedora LINDINALVA PINTO DE OLIVEIRA, cujos dados bancários deverão ser informados nestes autos, no prazo de 15 dias. 2) R$ 650,00, mais acréscimos, à devedora LINDINALVA PINTO DE OLIVEIRA, cujos dados bancários deverão ser informados nestes autos, no prazo de 15 dias. 3) R$ 354,92, mais acréscimos, ao credor CONDOMINIO PARQUE RIACHO 26, cujos dados bancários deverão ser informados nestes autos, no prazo de 15 dias. (...) Assim, o processo seguirá em face de LINDINALVA. Indique o exequente bens penhoráveis no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão pelo art. 921 CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, importa salientar a impossibilidade de conhecimento do documento de ID 75965712, tendo em vista a preclusão, na forma do art. 1.014, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia ao agravo de instrumento. Segundo a regra estática de distribuição do ônus da prova, recai sobre o devedor o ônus de comprovar a causa da impenhorabilidade. Ao impugnar a penhora, incumbia à devedora anexar toda a documentação de que dispunha para comprovar os fatos alegados. Em que pese a declaração tenha sido firmada aos 20/08/2025 e, portanto, posterior à decisão agravada, seu conteúdo refere-se a fatos anteriores e já conhecidos da recorrente, de sorte que não demonstrou a impossibilidade da produção da prova no momento oportuno. A agravante sustentou que a penhora teria recaído sobre renda proveniente de trabalho autônomo, impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Em exame aos autos principais, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, tendo se limitado a juntar dois comprovantes de transferência “PIX” realizadas por Florípedes Carmo C. Borges, no valor de R$190,00, nos dias 08/11/2024 e 29/11/2024. Contudo, não há elementos de convicção que associem tais créditos ao trabalho autônomo alegado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator